Tribunal: TJDFT
Processo: 0726525-09.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0726525-09.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RECORRIDO: MARCOS CESAR BARBOSA DOS SANTOS FILHO DESPACHO Intime-se o recorrido para manifestar-se acerca da petição ID 73963270, e respectivos documentos. Prazo 5 (cinco) dias. Após, aguarde em Secretaria o trânsito em julgado do Acórdão, com posterior baixa e devolução dos autos ao Juízo de origem. I. Brasília, 15 de julho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito